Tribunal: TJDFT
Processo: 0738309-16.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUE. CAUSA DEBENDI. DISCUSSÃO. EXCEPCIONALIDADE. CIRCULAÇÃO. AUSÊNCIA. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO CREDOR. COMPROVAÇÃO. EMPRÉSTIMO. DÍVIDA PARCIALMENTE QUITADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 940 DO CÓDIGO CIVIL. PAGAMENTO EM DOBRO DO VALOR INDEVIDAMENTE COBRADO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO CREDOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. O cheque representa título de crédito, disciplinado pela Lei 7.357/1985, revestindo-se dos atributos da literalidade, cartularidade, autonomia e abstração, motivo pelo qual, quanto à última característica, não se exige, em regra, para a sua execução, a demonstração da causa debendi, cabendo, todavia, a relativização do atributo em situações excepcionais.
2. Restando demonstrado nos autos que o valor executado não corresponde à quantia devida, não tendo a embargada promovido, do valor creditado na conta da embargante, o abatimento das amortizações realizadas, a manutenção da sentença, que reconheceu o excesso de execução é medida que se impõe.
3. Nos termos do artigo 940 do Código Civil, "aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição".
4. Na esteira da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e conforme estratificado no enunciado sumular no 159 do Supremo Tribunal Federal, a condenação à repetição do indébito, prevista no artigo 940 do Código Civil, requer, além da existência de cobrança de valores já quitados ou maiores do que o efetivamente devido, que fique demonstrada a má-fé por parte do credor ao exigir o indébito, o que, todavia, não se verifica na espécie.
5. Apelações cíveis conhecidas e não providas.